Tribunal: CARF
Processo: 10280.904904/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904904/2009-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.709 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Embargante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS. OMISSÃO. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
São cabíveis embargos para suprir omissão do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada foi omissa acerca de antecipações recolhidas no
âmbito de programa de parcelamento especial. Considerando as antecipações
reclamadas e o teor do Parecer Cosit/RFB no 02/2018, retifica-se, com efeitos
infringentes, o conteúdo decisório do acórdão embargado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito
de um programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito
ao correspondente crédito. Os interesses fazendários estão protegidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, retificando o Acórdão no 1101-001.127, de 04
de junho de 2014, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 10.661.629,83 e homologando as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo
Cuba Netto, que não acolhia os Embargos. Os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e
Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do relator quanto aos fundamentos
para o conhecimento dos embargos. O Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca solicitou a
apresentação de declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904904/2009-15
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos por EQUATORIAL PARA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (atual denominação de CENTRAIS ELÉTRICAS DO
PARÁ S.A. - CELPA) contra decisão proferida no Acórdão no 1101-001.127, de 04 de junho de
2014.
Através da Resolução no 1302-000.630, de 15 de agosto de 2018. a turma
converteu o julgamento em diligência. Naquela ocasião, a ilustre Conselheira Maria Lúcia Miceli
assim relatou o caso:
O processo trata de Declaração de Compensação com a aproveitamento de crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 30.572.380,61. Após
análise, conforme Despacho Decisório no 932677225, fls. 98, o direito creditório foi
reconhecido em parte, no valor de R$ 8.692.808,17, pois não foi admitido o cômputo
das estimativas parceladas e compensadas após a data do fato gerador, em 31/12/2004.
Além disso, ainda que restasse um crédito de R$ 1.619.567,67 após a compensação de
parte dos débitos, a DCOMP no 06907.02111.251010.1.3.028378 não foi homologada,
pois foi apresentada após o prazo decadencial de 5 (anos) previsto no artigo 168 do
CTN.
Em sede de julgamento de 1a instância, a 1a Turma da DRJ/Belo Horizonte-MG, por
meio do Acórdão no 0125.516, lavrado em 20/09/2012, fls. 161/169, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Foi negado provimento ao recurso voluntário, e o contribuinte apresentou embargos de
declaração sob alegação de que o Acórdão no 1101-001.127, de 04 de junho de 2014,
teria afastado a possibilidade de a embargante aproveitar as estimativas parceladas, no
limite dos pagamentos, em que pese a autoridade de 1a instância ter reconhecido este
direito.
A seguir, transcrevo o relatório da Resolução de no 1302-000.375, de 08 de
dezembro/2015, fls. 296/302, da lavra da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, por bem
descrever os fatos apontados nos citados embargos e a lide a ser tratada:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A CELPA, já qualificada nos autos, opôs embargos
contra decisão proferida pela extinta 1a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento. O Acórdão n° 1101-001.127 foi conduzido por voto de lavra desta Conselheira,
proferido na sessão plenária de 04 de junho de 2014, e está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Regimento Interno do CARF determina a observância
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal proferidas no rito da
repercussão geral.
ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 566.621. Ao
estabelecer o prazo para ajuizamento de ações, o Supremo Tribunal Federal definiu o
termo a quo do prazo estabelecido no art. 168, I do CTN, afetando o direito de pleitear a
restituição, tanto no âmbito administrativo como no judicial.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. A interpretação veiculada na Lei
Complementar n° 118/2005 deve ser aplicada aos pedidos de restituição e declarações de
compensação apresentados a partir de 09/06/2005. Nestes casos, o direito de pleitear
restituição, ou utilizar indébito em compensação, extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a extinção do crédito tributário ocorre no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1° do art. 150 do CTN.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. As antecipações convertem-se em pagamento
extintivo do crédito tributário no encerramento do período de apuração, momento a partir do
qual, se superiores ao tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem
indébito tributário passível de restituição ou compensação.
INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES. A
partir de 09/06/2005, indevida é a compensação formalizada depois de ultrapassados 5
(cinco) anos do encerramento do período no qual teria sido apurado saldo negativo.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o
prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado para
liquidação dos débitos compensados.
Os embargos foram admitidos conforme despacho de fls. 293/295, do qual se extrai:
Os autos seguiram para a Unidade de origem que postou o acórdão na caixa postal
eletrônica do sujeito passivo, verificando-se a sua ciência em 27/07/2015 (fls. 277/279). A
contribuinte opôs embargos tempestivamente em 03/08/2015 (fls. 282/289), no qual aponta
omissão do Colegiado em relação aos limites do pedido recursal e à caracterização de reformatio
in pejus, tal como exposto nos parágrafos 47, 48 e 65 do recurso voluntário.
A embargante relata que o direito creditório utilizado em compensação foi reconhecido
parcialmente, não se admitindo o cômputo de estimativas parceladas e compensadas,
observando-se, também, que parte do crédito estaria prescrito. Pleiteado o reconhecimento
integral do crédito em manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora de 1a
instância teria reconhecido que as estimativas parceladas poderiam ser utilizadas na medida em
que as respectivas parcelas fossem pagas. Já o Colegiado embargado, apreciando o recurso
voluntário, teria afastado a possibilidade de a EMBARGANTE aproveitar as estimativas
parceladas, no limite dos pagamentos, sob a alegação de prescrição. Cita julgados administrativos
contrários à reformatio in pejus e pede que seja sanada a omissão apontada, de modo que se
reconheça que as estimativas parceladas dão direito ao crédito em discussão, na medida do
pagamento das respectivas parcelas.
Acerca do tema, constou do voto condutor do acórdão embargado que:
De outro lado, se novas parcelas do direito creditório formaram-se a partir da quitação
das estimativas parceladas, cumpriria à contribuinte demonstrar este crédito
separadamente, e não vincular as compensações àquele que informou constituído em
31/12/2004.
Referida observação, porém, não alcançou integralmente o argumento assim exposto no
recurso voluntário:
48. Nesse sentido, tendo a RFB pleno controle dos pagamentos realizados pela Recorrente no
âmbito do parcelamento de suas estimativas, impunha-se ao v. acórdão recorrido reconhecer,
quando menos, o direito à compensação do seu saldo negativo na proporção das estimativas já
recolhidas no parcelamento.
[...]65. Subsidiariamente, caso entenda-se que a compensação das estimativas parceladas
dependa do seu efetivo recolhimento no curso do parcelamento, requer-se, ao menos, o
reconhecimento do direito de crédito proporcional às parcelas já recolhidas pela Recorrente.
Nesse particular, requer-se a conversão do julgamento em diligência para apuração do
respectivo valor do crédito."
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

Sob a premissa de que o direito creditório se formou em 31/12/2004, o Colegiado firmou o
entendimento de que em 25/10/2010, data da apresentação da DCOMP não-homologada,
não seria mais possível a utilização daquele indébito. Todavia, a decisão não aborda a
necessidade/possibilidade de se verificar a data de pagamento das estimativas parceladas,
eventualmente computadas no saldo negativo na data da compensação em litígio.
Confirma-se, portanto, a omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma, razão pela
qual, neste juízo de cognição sumária, com fundamento no art. 65, §2o, e no art. 49, §6°,
ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015, são ADMITIDOS os embargos de declaração opostos pela recorrente, com sua
consequente distribuição para relatoria por esta Conselheira.
O litígio presente nos autos tem em conta Declarações de Compensação - DCOMP
apresentadas de 07/04/2005 a 25/10/2010, para utilização de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2004. As primeiras DCOMP foram homologadas com o direito
creditório parcialmente reconhecido. A não homologação recaiu sobre a DCOMP
apresentada em 25/10/2010 que, além de se valer de crédito superior ao apurado pela
autoridade fiscal, foi apresentada depois do prazo legal estipulado no art. 168 do CTN.
A análise do direito creditório demonstrado pela contribuinte resultou nas seguintes glosas:

O crédito de R$ 8.692.808,17 foi suficiente para liquidar as demais DCOMP apresentadas, e
ainda restou a parcela de R$ 1.619.567,67 que, embora correspondente a antecipações
confirmadas, não pôde ser imputada à DCOMP apresentada em 25/10/2010, porque
ultrapassado o prazo legal (fls. 98/103). Referida DCOMP, por sua vez, relacionou débitos a
compensar no valor original de R$ 9.159.925,09 (fls. 94/97).
Afirmada a prescrição do direito creditório ante o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no art. 168 do CTN, consoante interpretação expressa pelo art. 3° da Lei
Complementar n° 118/2005, dado que não houve apresentação de pedido de restituição, mas
apenas de declarações de compensação para utilizações parciais do indébito, o voto
condutor do julgado concluiu ser desnecessário adentrar aos demais argumentos da
recorrente acerca da regularidade das demais estimativas e retenções questionadas no
despacho decisório.
Por meio da Resolução de no 1302-000.375, o julgamento dos embargos foi convertido
em diligência, apresentado os seguintes fundamentos destacados do voto condutor:
O prazo de 5 (cinco) anos, assim, teve como termo inicial 01/01/2005 por partir do
pressuposto que as antecipações se verificaram ao longo do ano-calendário 2004 e se
converteram em indébito em 31/12/2004. Contudo, no caso presente, a contribuinte parcelou
estimativas, cuja quitação pode ter se verificado em momento posterior, ampliando o prazo
para utilização do indébito.
No acórdão embargado esta Conselheira observou que cumpriria à contribuinte demonstrar
em separado eventual direito creditório formado a partir da quitação das estimativas
parceladas, e não vincular as compensações ao crédito que informou constituído em
31/12/2004. Porém, esta análise não considerou que a DCOMP com demonstrativo do
crédito foi retificada em 2008 e a última DCOMP apresentada foi entregue em 2010,
momentos em que outras parcelas do crédito podem ter se formado com a quitação das
estimativas parceladas, mas ainda assim correspondendo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004. De outro lado, consta do despacho decisório que os parcelamentos estariam
em curso ou o débito ainda não teria sido quitado. A recorrente, por sua vez, pediu a
conversão do julgamento em diligência para confirmação, pela Receita Federal, do
pagamento da estimativas parceladas.
Assim, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse apurado, junto ao
controle de crédito tributário da Receita Federal, se alguma parcela das estimativas de
IRPJ do ano-calendário de 2004, teria sido paga até o dia da transmissão da DCOMP
não homologada, ou seja, em 25/10/2010.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

A DRF/Belém-PA, unidade responsável pelo cumprimento da diligência, elaborou a
Informação Fiscal no 41, de 31 de agosto de 2017, de fls. 450/452, analisando as
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2004 parceladas, em duas situações:
1) Parcelamentos ocorridos no âmbito da Receita Federal do Brasil
A partir dos dados obtidos juntos aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se que as parcelas pagas até o dia 25/10/2010 foram suficientes para amortizar as
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2004 no montante de R$ 7.464.378,43,
conforme demonstrativo abaixo:

2) Parcelamentos ocorridos no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Os saldos devedores das estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2004 foram inscritos
em Dívida Ativa da União, sendo parcialmente quitados por meio de parcelamento
instituído pela Medida Provisória no 303/2006 (PAEX).
Com nos extratos de fls. 330/449, foi possível constatar que, embora os parcelamentos
ainda estivessem em curso na data da transmissão da DCOMP não homologada, de no
06907.02111.251010.1.3.028378,
verifica-se
o
montante
amortizado
de
R$
2.932.209,31, de um total de R$ 8.950.059,05, conforme demonstrativo a seguir:

Com base nas informações apuradas, foi elaborado quadro com a composição do crédito
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, abaixo transcrito:
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

Como resultado da diligência, restou confirmado o montante de R$ 10.396.587,74, a
título de amortização dos parcelamentos dos débitos de estimativas de IRPJ do ano-
calendário de 2004, até a data de 25/10/2010, data da transmissão da DCOMP não
homologada.
A embargante teve ciência da Informação Fiscal com o resultado da diligência em
04/10/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Documento de fls. 456.
Em 03/11/2017, a embargante apresentou sua manifestação quanto ao resultado de
diligência, fls. 459/466, com as alegações que seguem:
- com relação às estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2004, parceladas no âmbito
da Receita Federal do Brasil, concorda com o montante apurado de R$ 7.464.378,43.
- entretanto, discorda com o valor apurado de R$ 2.932.209,31 a título de estimativas
parceladas no âmbito da Procuradoria Fazenda Nacional.
- afirma que o trabalho fiscal restringiu-se a considerar as parcelas quitadas com o
PAEX (MP no 303/2006), não levando em conta aquela adimplidas quando da
transferência do saldo remanescente para o parcelamento tratado pela Lei no
11.941/2009.
- assim, todas as parcelas adimplidas a partir de setembro/2009 (quando transferido o
saldo remanescente do PAEX para o REFIS da crise) não foram consideradas pela
fiscalização.
- a fiscalização considerou apenas os extratos da "Consultas PGFN", de fls. 330/449,
computando somente os valores das parcelas quitadas através do PAEX no período de
setembro/2006 até agosto/2009.
- consta nestes extratos que a embargante aderiu ao parcelamento da Lei no
11.941/2009, e posteriormente ainda repassou o saldo remanescente para o benefício da
Lei no 12.996/2014.
- afirma que todos os saldos remanescentes em setembro/2009, e que constam nos
extratos obtidos na Consulta da PGFN, foram transferidos para o parcelamento recém
instaurado da Lei no 11.941/2009, dando início imediato ao pagamento das parcelas,
agora sob o código 1204.
- caso considerasse a totalidade dos pagamentos, o valor seria de R$ 3.197.251,40,
conforme planilha a seguir:
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

- esclarece, ainda, que a integralidade das estimativas parceladas que compõem o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 foi quitada pelos pagamentos das parcelas
determinadas pela MP no 303/2006 e Lei no 11.941/2009, sendo o saldo remanescente
integralmente pago através de prejuízo fiscal e base negativa quando oportunizado pela
Lei no 12.996/2014.
- requer que seja complementada a diligência, de forma que sejam computados todos os
pagamentos realizados pela embargante em seus diferentes parcelamentos até
25/10/2010, em especial aqueles feitos sob a égide da Lei no 11.941/2009.
Como já anunciado, a turma concordou com a realização de nova diligência.
Desta feita, para que fosse verificado o total pago das estimativas de IRPJ do ano-calendário de
2004, recolhidos pelo parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, no âmbito da PFN, mas
até a data limite de 25/10/2010, confirmando o montante de R$ 3.197.251,40, conforme a tabela
apresentada pela embargante em sua manifestação (acima reproduzida).
Depois de consultas à PFN/PA (fls. 711 a 886), a unidade de origem elaborou
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 887 a 889) no qual conclui que as estimativas quitadas no
âmbito do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 não podem ser aproveitadas para
compor o saldo negativo pleiteado porque os respectivos pagamentos só começaram a ser
efetuados após 25/10/2010. Isto porque, apesar de a contribuinte ter manifestado a sua intenção
de aderir àquela modalidade de parcelamento em 29/09/2009, a exigibilidade dos débitos
permaneceu suspensa até o deferimento do pedido de adesão, ocorrido em 29/06/2011.
Ademais, destaca que duas correções devem ser feitas no quadro dos débitos
parcelados no âmbito da PGFN (em comparação com o que fora apresentado como resposta à
primeira diligência), de modo que o montante do IRPJ amortizado nessa condição passa a ser de
R$ 2.685.015,11 (ao invés dos R$ 2.932.209,31 anteriormente informados). Veja-se:
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

A embargante apresentou, então, nova manifestação onde, essencialmente, alega
que não se opõe às duas correções propostas no quadro dos débitos parcelados no âmbito da
PGFN, mas discorda de que as antecipações efetuadas na conformidade do parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009, até 25/10/2010, não possam ser computadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos de declaração foram admitidos com base no que prevê o art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
Depois de toda a celeuma que envolveu o julgamento das compensações
analisadas no presente processo, a controvérsia que resta ficou limitada à aceitação ou não das
antecipações efetuadas no âmbito do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 (no que
toca aos débitos controlados pela PFN) como quitação de parte das estimativas que compuseram
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Com efeito, depois que a própria relatora da decisão embargada reconheceu a
existência de omissão com a possibilidade de quitação das estimativas parceladas até 25/10/2010
(data da entrega da última DCOMP), há que se conceder efeitos infringentes ao recurso pelo
menos nos montantes dos parcelamentos considerados amortizados até aquela data pela própria
unidade de origem.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

Assim, já se pode adiantar o acréscimo dos seguintes montantes no cômputo do
saldo negativo: os R$ 7.464.378,43 das estimativas amortizadas no parcelamento dos débitos
controlados pela RFB (valor reconhecido na primeira diligência e não contestado pela
interessada) e os R$ 2.685.015,11 das estimativas amortizadas no parcelamento dos débitos
controlados pela PFN (parte reconhecida na segunda diligência cuja correção em relação ao
quadro da primeira diligência não foi contestada pela interessada).
Quanto à parte controvertida, a embargante não se conforma com as conclusões
do relatório da segunda diligência porque vislumbra que a autoridade fiscal teria encaminhado
todo o procedimento no sentido de apurar qual a proporção que poderia ser alocada às
estimativas de IRPJ sobre o total das antecipações recolhidas até 25/10/2010 para a PFN, sob o
código de receita no 1204, no âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no
11.941/2009. A seu ver, a diligência não seguiu o entendimento formalizado por meio das
decisões exaradas no acórdão da DRJ e no exame de admissibilidade dos embargos ora julgados.
De fato, nos estritos termos do que foi solicitado por esta turma em sua segunda
resolução, a diligência deveria inferir o total das antecipações recolhidas naquele parcelamento
especial, no âmbito da PFN e até a data limite de 25/10/2010, confirmando o montante de R$
3.197.251,40, conforme a tabela apresentada pela embargante em sua manifestação à primeira
diligência.
Nada obstante, depois de proferida aquela segunda resolução, o Parecer
Normativo Cosit no 2, de 03/12/2018, depois de restringir seu escopo às declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018, visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a
compensação de débitos concernentes às estimativas, consolidou o entendimento da Receita
Federal nas situações em que as estimativas foram confessadas em DCTF e não foram quitadas
nem por pagamento nem por compensação. Confira-se:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos em que a
homologação da compensação está ainda pendente da solução de um contencioso. Observe-se:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano,
16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Por fim, o parecer deixa claro que tal entendimento se aplica também aos casos
em que a estimativa foi objeto de parcelamento. Veja-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts.
89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017. (grifei)
Portanto, em consonância com o último trecho transcrito do referido parecer, não
faz diferença que as estimativas indicadas para compensação tenham sido objeto de
parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de estimativas (por DCTF ou,
mesmo, nas DCOMP) deixou de ser mera antecipação e passou a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário. Se o valor
remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa
confessado no âmbito de um programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu
direito. Os interesses fazendários estão protegidos.
A meu ver, esse entendimento deve ser aplicado ao presente caso no limite do
valor que está sendo discutido em sede de embargos, qual seja, os R$ 7.464.378,43 das
estimativas amortizadas no parcelamento dos débitos controlados pela RFB (valor reconhecido
na primeira diligência e não contestado pela interessada), acrescidos dos R$ 3.197.251,40 das
estimativas que a embargante considera amortizadas no parcelamento dos débitos controlados
pela PFN (conforme apresentado em sua manifestação à primeira diligência). Observe-se,
inclusive, que o valor das estimativas do IRPJ referentes ao ano-calendário de 2004 admitido e,
portanto, confessado, no âmbito do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, foi muito
maior do que esta parte controversa (vide a última coluna do demonstrativo produzido no
relatório da segunda diligência às fls. 888).
Há que se reconhecer, portanto, um crédito adicional correspondente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 10.661.629,83 (R$ 7.464.378,43 +
R$ 3.197.251,40).
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
para suprir a omissão apontada, com efeitos infringentes, retificando o Acórdão no 1101-001.127,
de 04 de junho de 2014, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo um
crédito adicional de R$ 10.661.629,83 e homologando as compensações declaradas até o limite
do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

Vale destacar que não discordo em nada do desenvolvimento do voto proposto
pelo D. Relator se, contudo, pudermos, de fato, ultrapassar a questão da própria admissibilidade
do apelo.
Vejam que, de acordo com o despacho proferido pela D. Conselheira Edeli, os
declaratórios manejados teriam sido recepcionados ante uma sustentada omissão, contida no
acórdão de no 101-001.127, cuja relatora era, inclusive, a própria conselheira Edeli. Esta
omissão, conforme apontou aquela D. Presidência, teria se materializado quanto ao pedido da
interessada, embargante, tendente ao reconhecimento das parcelas que fossem sendo quitadas ao
longo do período compreendido entre a data do fato gerador do direito creditório (saldo
negativo) e aquela em que apresentada a DCOMP. Sobre isto, o acórdão embargado assim se
manifestou:
De outro lado, se novas parcelas do direito creditório formaram-se a partir da
quitação das estimativas parceladas, cumpriria à contribuinte demonstrar este crédito
separadamente, e não vincular as compensações àquele que informou constituído em
31/12/2004.
Para a D. Presidente da Turma esta “observação” não teria refutado
“integralmente” os argumentos deduzidos pela parte, caracterizando, assim, a alardeada
omissão.
Rogata maxima venia, mas omissão não há! O pedido deduzido pela parte,
consistente na consideração das parcelas que fossem quitadas após a formalização do
parcelamento foi prontamente rechaçado pela decisão embargada, ainda que, contudo, não me
seja possível, sequer, entender este argumento. Mas inegável que a Relatora do acórdão
embargado entendeu ser impossível considerar aquelas parcelas no cômputo do saldo negativo
porque “cumpriria à contribuinte demonstrar este crédito separadamente”.
O argumento foi enfrentado, ainda que, contudo, de forma pouco clara... e se os
declaratórios não podem ser recebidos e admitidos em função de uma pretensa omissão, o
mesmo não se pode dizer quanto a inteligibilidade da decisão no ponto em exame. O que, de
fato, quis dizer a relatora quando afirmara que caberia à parte demonstrar as parcelas quitadas,
via parcelamento, em separado? Queria, assim, indicar que estes valores comporiam um direito
creditório apartado, distinto do saldo negativo? Isto é, queria aquela D. Relatora afirmar que
estas estimativas poderiam ser objeto de repetição, mesmo que incluídas no ajuste do ano-
calendário de 2004?
Ora, sabe-se que a solução proposta, seja qual for a sua interpretação, é
impossível! Não há como se pleitear a restituição de estimativas confessadas e incluídas no
ajuste (mesmo que fosse demonstrado o pagamento de valores superiores aos efetivamente
devidos quanto a estas estimativas). Mais que isso, não há como se pretender até mesmo pleitear
a restituição de valores pagos no corpo de um parcelamento porque a própria adesão à esta
modalidade de moratória pressupõe a confissão irretratável das dívidas, não desafiando, salvo se
comprovado o erro de direito, a sua repetição. Qual foi, então, a intenção da decisão embargada
ao se manifestar da forma que reproduzida acima? A obscuridade do decisum, neste passo, é
verdadeiramente patente.
Assim, entendo pelo conhecimento e pelo acolhimento dos embargos em exame,
entretanto, pela ocorrência de obscuridade e não de omissão.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.709 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.904904/2009-15

Quanto ao mais, tal qual já afirmado, não discordo em absoluto do D. Relator.
A luz do exposto, e acompanhando o relator quanto ao mérito do recurso, voto por
CONHECER DOS EMBARGOS em face da obscuridade acima demonstrada e, no mérito, por
acolhê-los nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital